Tribunal: STF
Processo: ARE 1393990
Classe: ARE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-08-31
Data de publicação: 2022-08-31

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de agravo contra decisão por meio da qual foi negado seguimento ao recurso extraordinário interposto em face acórdão assim ementado:



     



    “Prêmio de incentivo – incorporação dos décimos referentes a 50% - aplicação do decidido no IRDR 0056229-24.2016.8.26.0000 – sentença mantida.” (pág. 2 do documento eletrônico 5).



    Os embargos de declaração que se seguiram foram rejeitados.



    No RE, fundado no art. 102, III, a, da Constituição Federal, sustentou-se violação do art. 37, X e XIV, da mesma Carta.



    A pretensão recursal não merece acolhida.



    No caso dos autos, o Tribunal de origem manteve a sentença monocrática por seus próprios mandamentos, na qual constou:



    “[...]



    Pretende a autora, servidora pública aposentada dos quadros da Secretaria Estadual de Saúde, a concessão de décimos incorporados sobre 50% do Prêmio de Incentivo de Articulador da Atenção Básica, nos termos do artigo 133 da Constituição Estadual.



    A função de Articulador da Atenção Básica, regulamentada pela Resolução SS 187, de 05/12/2008, que instituiu o Projeto de Apoio Técnico de Saúde do SUS/SP, monitoramento e avaliação da Atenção Básica do SUS/SP, prevê, em seu artigo 6º, o pagamento de Prêmio de Incentivo (‘Pelo desempenho das atividades no projeto será atribuído um Prêmio de Incentivo Especial, nos termos do artigo 12 do Decreto n. 41.794 de 19 de maio de 1997, alterado pelo Decreto nº 52.711 de 11 de fevereiro de 2008’).



    O Prêmio de Incentivo (PIN) foi instituído pela Lei Estadual nº 8.975/94 aos servidores em exercício na Secretaria de Saúde, nos seguintes termos:



    […]



    Posteriormente, o pagamento deste prêmio foi prorrogado pela Lei Estadual nº 9.815/1995, passando a ser pago por tempo indeterminado por meio da Lei nº 9.463/1996, que dispôs que as respectivas ‘bases, termos e condições’ passariam a ser estabelecidas por decreto.



    Nesse diapasão, o Decreto nº 41.794/97 determinou o pagamento do PIN aos servidores da categoria, de modo geral, na razão de 50% do valor máximo, conforme preconizado no inciso I, condicionando a percentagem remanescente ao preenchimento dos critérios estabelecidos nos incisos II e III, todos do artigo 3º:



    […]



    Verifica-se, portanto, que o Prêmio de Incentivo, em seu grau mínimo (50%) configura, em verdade, vantagem de caráter permanente ao integrar a remuneração do servidor pelo simples exercício do cargo, não exigindo, para tanto, nenhuma condição especial; fato que denota verdadeiro aumento dos vencimentos dos servidores da ativa, dissimulado por meio de gratificação.



    De outra banda, a outra metade do Prêmio de Incentivo expressa vantagem ‘pro labore faciendo’, sem caráter de generalidade, vez que instituída com o objetivo de premiar os servidores que apresentem bom desempenho nas avaliações individuais e institucionais.



    Assim, embora originalmente instituído com caráter transitório, posterior legislação conferiu à metade do valor do prêmio natureza de vantagem permanente, incorporável, portanto.



    Reconhecendo a natureza permanente de 50% do valor do PIN, o E. Tribunal de Justiça, por sua Turma Especial de Direito Público, decidiu o Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas nº 0056229-24.2016.8.26.0000, de relatoria do Des. Jeferson Moreira de Carvalho, em 24.01.2017:



    ‘INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS. Prêmio de Incentivo. Leis Estaduais nº 8.795/94, 9.185/95 e 9.463/96 e Decreto nº 41.794/97. Tese firmada: Inclusão de 50% do valor do prêmio de incentivo no quinquênio e sexta parte. Possibilidade. Vantagem de caráter permanente, que integra a remuneração do servidor. Aplicação no caso concreto: Sentença de procedência parcialmente reformada. Reexame necessário e recurso voluntário parcialmente providos’.



    Este entendimento está sedimentado, inclusive, no âmbito da administração, conforme se constata na folha suplementar de pagamento do PIN da autora, donde se vê que a metade do referido Prêmio repercutiu em seu adicional temporal (sexta parte), denotando a percepção do caráter fixo da parcela pela própria administração (fls. 20/24).



    Consectário lógico desse entendimento é o cômputo da parcela fixa do PIN (50%), na base de cálculo dos décimos previstos, tendo em vista que a tal verba é superior ao valor originariamente percebido pelo servidor, conforme teor do art. 133, da Constituição Bandeirante (redação ainda em vigor, quando da aposentadoria da autora):



    […]



    Derradeiramente, necessário ponderar, frente às alegações da requerida, que a aplicação sistemática das normas não acarreta, no caso em tela, a declaração de inconstitucionalidade do art. 4.° da Lei 8.975, que veda a incorporação do Prêmio para qualquer efeito.



    Afinal, não se trata de inconstitucionalidade do artigo invocado - que se dá pelo confronto do texto legal com a norma constitucional -, mas sim, de choque aparente de normas, pois as balizas que determinaram seu parcial (50% do valor do PIN) afastamento possuem natureza legal e regulamentar, como o citado § 1º, do art. 2º, da Lei 8.975/94, com a redação dada pela Lei 9.463/96.



    Inconteste, assim, a possibilidade de incorporação de metade do Prêmio, tem-se que a documentação acostada aos autos demonstra que a autora foi designada para desempenhar a atividade de ‘Articulador de Atenção Básica’, tendo recebido no período Prêmio de Incentivo, cuja percepção se deu até o mês que antecedeu sua aposentadoria (fls. 14 e 19/30).



    Sendo assim, a autora faz jus à incorporação de décimos do PIN, percebidos em função do exercício da atividade de Articulador de Atenção Básica, considerando em sua base de cálculo a parte fixa (50%) do Prêmio de Incentivo, o que deverá recair, também, sobre as parcelas vencidas, respeitando-se o prazo quinquenal de prescrição (art. 1°, Dec. 20.910/32).



    Ante todo o exposto e por tudo o mais que nos autos consta, JULGO PROCEDENTE o pedido para:



    a) CONDENAR a ré a conceder à autora os décimos incorporados em relação a 50% do Prêmio de Incentivo de Articulador da Atenção Básica, nos termos do artigo 133 da Constituição do Estado, no percentual de 9/10 (nove décimos);.



    b) CONDENAR a ré ao pagamento das diferenças retroativas devidas, com acréscimo de juros de correção monetária, respeitado o prazo prescricional.



    O valor devido será apurado em cumprimento de sentença, dependendo de mero cálculo aritmético.



    A correção monetária deve incidir a partir do momento em que cada parcela tornou-se devida, de acordo com o IPCA-E. Os juros moratórios incidirão desde a citação (parcelas vencidas até o momento da prática deste ato processual) e a partir do momento em que cada parcela tornou-se devida (parcelas vencidas após a citação), na forma do art. 1º-F, da Lei nº 9.494/97, mantida a redação da Lei nº 11.960/09, tudo conforme REsp 1.492.221, 1ª Turma do C. STJ, Rel. Min. Mauro Campbell, sob o rito dos recursos repetitivos (Tema 905 STJ), item 3.1.1, ‘c’, do aresto.



    Assim, julgo o feito extinto com fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.



    Sem condenação em custas e honorários em virtude da aplicação subsidiária do art. 55 da Lei nº 9.099/95 (art. 27 da Lei n.º 12.153/2009).” (doc. eletrônico 3).



     Nesse contexto, para dissentir do acórdão recorrido, seria necessário o reexame da legislação infraconstitucional e do conjunto fático-probatório dos autos, o que é vedado pelas Súmulas 279 e 280/STF. Com esse entendimento, destaco os seguintes julgados desta Corte:



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO. INCORPORAÇÃO. LEIS COMPLEMENTARES 13/1994 E 33/2003 DO ESTADO DO PIAUÍ. INTERPRETAÇÃO DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL LOCAL. INCURSIONAMENTO NO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 279 E 280 DO STF. VIOLAÇÃO À CLÁUSULA DE RESERVA DE PLENÁRIO. INOCORRÊNCIA. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. ARTIGO 85, § 11, DO CPC/2015. POSSIBILIDADE MESMO QUANDO NÃO APRESENTADAS AS CONTRARRAZÕES PELA PARTE RECORRIDA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.” (RE 1.185.290-AgR/PI, Rel. Min. Luiz Fux).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 12.03.2018. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL APOSENTADO. HORAS-EXTRAS INCORPORADAS. ADICIONAIS POR TEMPO DE SERVIÇO E SEXTA-PARTE. REAJUSTES. ALEGAÇÃO DE NECESSIDADE DE LEI ESPECÍFICA. REEXAME DA LEGISLAÇÃO LOCAL APLICÁVEL À ESPÉCIE (LEIS MUNICIPAIS 2.217/88 E 2.308/1990). INCIDÊNCIA DA SÚMULA 280 DO STF. SÚMULA VINCULANTE 37. INOVAÇÃO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. 1. Conforme jurisprudência desta Suprema Corte, a inovação de fundamentos no agravo regimental é incabível. 2. Para se chegar a conclusão diversa daquela a que se chegou no acórdão recorrido, no sentido de que as horas-extras possuem a mesma natureza de salário-base para a concessão dos reajustes pleiteados, seria necessário o exame da legislação local aplicável à espécie (Leis Municipais 2.217/88 e 2.308/1990). Incidência da Súmula 280 do STF. 3. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, CPC. Mantida a decisão agravada quanto aos honorários advocatícios, eis que já majorados nos limites do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC.” (ARE 1.086.444-AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin).



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENSÃO POR MORTE. ALEGAÇÃO DE DESCONFORMIDADE COM O TEMA 396 DA REPERCUSSÃO GERAL. RE 603.580-RG. INOCORRÊNCIA. VERIFICAÇÃO DE REQUISITOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULAS 279 E 280/STF. 1. O acórdão recorrido observou o entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no RE 603.580-RG no sentido de que “os pensionistas de servidor falecido posteriormente à EC nº 41/2003 têm direito à paridade com servidores em atividade (EC nº 41/2003, art. 7º), caso se enquadrem na regra de transição prevista no art. 3º da EC nº 47/2005. Não tem, contudo, direito à integralidade (CF, art. 40, § 7º, inciso I)”. 2. Para dissentir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, se faz necessária a análise da legislação infraconstitucional aplicada ao caso, bem como o reexame de fatos e provas constantes dos autos, procedimentos vedados neste momento processual (Súmulas 279 e 280/STF). 3. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não é cabível, na hipótese, condenação em honorários advocatícios (art. 25, Lei nº 12.016/2009 e Súmula 512/STF). 4. Agravo interno a que se nega provimento” (ARE 1.334.707-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso).



     



    Isso posto, nego seguimento ao recurso (art. 21, § 1°, do RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 31 de agosto de 2022.



Ministro Ricardo Lewandowski



Relator